Tribunal: TJPA
Processo: 0845308-39.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845308-39.2017.8.14.0301

APELANTE: EVERTON DE JESUS DAMASCENO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Capitalização diária de juros. Alegação de omissão quanto à competência normativa do CMN e à livre pactuação em Cédula de Crédito Bancário. Inexistência de vício sanável. Caráter infringente. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD S/A contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia reconhecido a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios em contrato firmado com consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre (i) a competência normativa do Conselho Monetário Nacional para regulamentar operações financeiras; e (ii) a previsão legal de livre pactuação em Cédula de Crédito Bancário quanto à capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma direta e suficiente a questão da capitalização diária, aplicando o precedente vinculante do STJ (REsp 1.826.463/SC), que exige a indicação expressa da taxa diária de juros para a validade da cláusula contratual.
4. As normas invocadas pelo embargante (Lei 4.595/1964, Lei 10.931/2004 e Decreto 22.626/1933) não afastam o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a tese de omissão.

5. O recurso busca rediscutir matéria já apreciada, conferindo indevido caráter infringente aos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados, com condenação do embargante ao pagamento de multa de 1%, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, mantendo integralmente a decisão embargada, condenando a Embargante ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento), nos termos do § 2º do artigo 1.026 do CPC, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S/A.
em face de Acórdão (Id. 29339992) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto, manejado contra decisão monocrática (Id.

18460959
) proferida nos autos da Ação Revisional de contrato (Processo n.º 0845308-39.2017.8.14.0301), que deu parcial provimento à Apelação interposta por
EVERTON DE JESUS DAMASCENO
, para reconhecer a abusividade da cobrança de capitalização diária dos juros e afastar sua incidência no caso concreto.

Em suas razões recursais de id. 29640022
, a parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão quanto à competência normativa do Conselho Monetário Nacional para regulamentar as condições das operações financeiras e quanto à previsão legal de livre pactuação em contratos de Cédula de Crédito Bancário, invocando, para tanto, os artigos 28, §1º, da Lei nº 10.931/2004, 1º e 4º, IX, da Lei nº 4.595/1964, bem como os artigos 1º a 5º do Decreto nº 22.626/1933.

Alega, ainda, que a capitalização diária encontra respaldo na Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-36/2001, e que foi expressamente pactuada no contrato celebrado entre as partes. Requer, ao final, o saneamento da omissão apontada, com o consequente prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Oportunizado o contraditório, o embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no evento de Id.
30281231
.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Os argumentos expendidos pela embargante não comportam acolhimento. Inexiste, no aresto impugnado, a omissão alegada, uma vez que a decisão enfrentou direta e especificamente a questão da legalidade da capitalização de juros, inclusive citando expressamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

O acórdão embargado reconheceu que
"a capitalização diária de juros é válida desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência pacífica do STJ e súmulas 539 e 541"
, demonstrando que a Turma tinha pleno conhecimento dos precedentes invocados pelo embargante.

A decisão embargada aplicou entendimento mais específico e atual do STJ, particularmente o precedente firmado no
REsp 1.826.463/SC
, julgado pela Segunda Seção, que estabeleceu que:

"Para a validade da capitalização diária, não basta a mera previsão genérica. É imprescindível que o contrato informe de maneira clara e expressa a taxa diária de juros, a fim de garantir ao consumidor a possibilidade de controle e compreensão do alcance dos encargos pactuados."

Este entendimento refina e especifica a aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ para os casos de capitalização diária, exigindo não apenas a pactuação expressa da periodicidade, mas também a informação clara da taxa diária.

As normas invocadas pelo embargante (Lei 4.595/1964, Lei 10.931/2004 e Decreto 22.626/33) não afastam a necessidade de observância do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o dever de informação previsto no artigo 6º, III.

A competência do CMN e a previsão legal de pactuação livre nas Cédulas de Crédito Bancário não dispensam o cumprimento dos deveres de transparência e informação adequada ao consumidor, conforme pacificado pelo STJ.

O acórdão embargado baseou-se em constatação fática incontroversa: a ausência de previsão expressa da taxa diária no contrato analisado. Essa circunstância específica justifica a aplicação do entendimento do STJ sobre a abusividade da cláusula que não informa adequadamente o consumidor sobre os encargos pactuados.

Dessarte, o que se extrai das razões recursais não é a indicação de vício sanável pela via eleita, mas sim o nítido propósito de obter a rediscussão da matéria já decidida, conferindo aos embargos declaratórios um indevido caráter infringente, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo incólume o acórdão embargado, condenando a parte embargante ao pagamento de muta no valor de 1%, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[1]
.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 30/10/2025